Tribunal: STF
Processo: RE 452445
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE 
   CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 
   VINCULANTE Nº 4.
Viola a parte final do inciso IV do art. 7º da 
   Constituição federal a utilização do salário mínimo como base de 
   cálculo do adicional de insalubridade.
Inviabilidade da 
   substituição da base de cálculo do benefício por decisão 
   judicial.
Agravo regimental a que se nega provimento.